Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus. Prisão Preventiva de réus envolvidos em Associação Criminosa de enganar pessoas idosas em agências bancárias, resgatando-lhes as senhas e os correspondentes numerários.
2. É de se considerar a gravidade concreta dos supostos crimes de furto qualificado e associação criminosa, aliado ao fato de que os delitos teriam sido cometidos mediante concurso de agentes e fraude contra pessoa idosa em diversas unidades, inclusive da Federação, motivação suficiente a fundamentar a custódia sob a garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.